Tribunal: TJMT
Processo: 1025099-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025099-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA XAVIER MESQUITA MATOS - CPF: 277.190.301-68 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A negativa de restabelecimento dos serviços em razão de cobrança de débitos pretéritos, mesmo após realizadas reclamações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1025099-19.2018.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

MARINA XAVIER MESQUITA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais proposta por
MARINA XAVIER MESQUITA MATOS
, julgou procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de
condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos morais, o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, arbitrado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado, ao argumento que
“o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva do demandante, frisando-se que esta, no particular, não deve ser presumida”
(sic).

Assevera que
“não restou comprovado nos autos que o tempo em que o recorrido ficou sem o fornecimento de energia acarretou prejuízos morais ou materiais ou lhe causou alguma situação de significativo transtorno a ponto de justificar uma reparação, ônus este que, à luz na normativa processual, lhe competia”
(sic).

Defende, também, que “
não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas na prefacial apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal”
(sic).

Ao final, afirma que o dano moral foi fixado em quantia exagerada, pelo que entende que merece redução, em atendimento aos primados da razoabilidade e proporcionalidade. ­­­

Desse modo, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta.

Houve apresentação de contraminuta pela parte autora no Id. 122396749, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 122997458.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARINA XAVIER MESQUITA MATOS
, ora apelada,

ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a fim de ser ressarcida pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela ora apelante.

Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços de energia elétrica, mediante registro na unidade consumidora no.
2898195
, e
que teve o fornecimento de energia suspenso, tendo em vista faturas em aberto dos meses de setembro de 2017 e abril de 2018, que, de fato, alega que estavam em atraso, sendo assim, afirma que após os pagamentos das referidas faturas, solicitou a religação do fornecimento de energia, mas foi recusado pela ré, sob a justificativa de que existia débitos anteriores a 2014.

Elucida que os referidos débitos são inexistentes, uma vez que foram depositados em juízo, em ação anterior, onde obteve sentença procedente, quando foi determinada a revisão das faturas, bem como a troca do medidor de sua residência.

Requereu, assim, a concessão da tutela antecipada, consistente no restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. No mérito, requereu a confirmação da liminar e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular

julgou procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos morais, o valor de R$6.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Não se conformando com a sentença, a apelante defende que não ficou comprovado o alegado dano moral, bem como que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado foi desproporcional, pugnando pela sua redução.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante concessionária de energia elétrica, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, tenho que a parte autora se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, por meio das provas documentais, precisamente por meio do extrato de pagamentos (Id. 122396697) e protocolo de pedido de religação datado de 31/07/2018 (Id. 122396705), que, de fato, as faturas que ensejaram o corte encontravam-se devidamente quitadas.

Digo isso porque restou incontroverso nos autos que no dia 09/07/2018 houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora referente ao débito vencido em 28/05/2018, que, como dito, foi quitado em 31/07/2018.

Assim, a despeito da legitimidade do corte, o que se constata é que após a quitação do débito que o ensejou houve a negativa de religação dos serviços em razão de supostos débitos do ano de 2014, o que se mostra abusivo.

É que, atualmente, prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.

E no caso concreto, ressai que a consumidora, mesmo providenciando com a quitação do débito que autorizou o desligamento (atual), efetivou o pedido de religação dos serviços, que, no entanto, não foi atendido administrativamente, somente vindo a ser restabelecido o serviço essencial por força de decisão liminar deferida nestes autos em 09/08/2018, ou seja, passados mais de uma semana do adimplemento (31/07/2018).

Assim, tem-se por totalmente ilícita a conduta da concessionária em recusar-se a proceder com a religação dos serviços após a devida quitação, sob o argumento de existência de débitos pretéritos, o que enseja em sua condenação em danos morais.

Sobre o tema, já tive a oportunidade de me manifestar em julgado assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG).

O dano moral, no caso, decorre tão somente do corte indevido, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
(N.U 1011382-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado,

Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar pelos danos morais.

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o
quantum
indenizatório arbitrado pela Magistrada
a quo
no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária fixada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022